Tribunal: TJSP
Processo: 1002432-15.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002432-15.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante EURICO MACHADO DE ANDRADE JUNIOR ME, é apelado
WELLETON APARECIDO ARAGÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002432-15.2017.8.26.0572 -Voto no 13135
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002432-15.2017.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Eurico Machado de Andrade Junior ME
Apelado: Welleton Aparecido Aragão
Voto no 13.135
AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. Irrelevância da
ocorrência de prescrição. Negócio jurídico que embasou sua
emissão. Desnecessidade de especificação. Princípio da
abstração. Inadimplência comprovada. Fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Não
demonstração. Ônus do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil não cumprido pelo réu. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Ação de cobrança, julgada procedente pelo
MM. Juiz Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, para condenar o réu
ao pagamento das quantias lançadas nos cheques acostados com a
inicial, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o réu a pedir a reforma da
sentença. Alega vício na origem das cártulas, vez que rasurados.
Impugna o negócio jurídico que deu origem a sua emissão. Pleiteia a
integral improcedência da ação.
Recurso tempestivo, preparo desnecessário por
ser beneficiário da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002432-15.2017.8.26.0572 -Voto no 13135
3
Contrarrazões as folhas 153/156.
É o relatório.
Ação de cobrança decorrente de cheques
prescritos e não pagos.
Alegou o réu a prescrição das cártulas. Aduziu
vício na origem da relação jurídica, ante rasura nos títulos a invalidá-los.
Contestou o negócio jurídico que embasou a cobrança.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
O
contexto
probatório
demonstrou
ser
incontroversa a emissão das cártulas em favor do autor, irrelevante a
prescrição ou o negócio jurídico que embasou a sua origem, em atenção
ao princípio da abstração.
Na hipótese, bastava a exibição dos cheques,
sem necessidade de se invocar o negócio jurídico correspondente.
Por ser dotado de autonomia e literalidade, o
cheque deve ser pago ao seu portador, independente de prova da relação
comercial ou de qualquer natureza.
Ao portador compete o direito ao recebimento
das quantias descritas nas cártulas.
No caso em tela, o apelante conforme lhe
competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não
demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A sentença equacionou corretamente a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002432-15.2017.8.26.0572 -Voto no 13135
4
A propósito:
“CAMBIAL - Cheque - Alegação de
inexistência de relação negocial - Desacolhimento, o
apelado é terceiro de boa-fé, e não sendo o cheque
titulo causai, este passa a circular B vale por sua
cartularídade - Descabimento da discussão do negócio
que deu origem ao cheque para anulação do titulo,
quando ele já foi posto em circulação e encontra-se em
posse de terceiro, no caso, o apelado, que se presume
de boa-fé - Consideração de que o cheque pré-datado
não perde os requisitos intrínsecos de liquidez, certeza
e exigibilidade
Recurso improvido.” (TJSP, 17a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 7.069.685-4,
Rel. Des. Tersio José Negrato, j. em 20/09/2006).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002432-15.2017.8.26.0572 -Voto no 13135
5
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobreo valor da condenação, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação. Os honorários advocatícios de sucumbência ficam majorados
para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o,
2o e 11, do novo Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator